Tribunal: TJBA
Processo: 8015846-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015846-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE GREGORIO SANTOS DE BRITO Advogado(s): JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS MODESTOS. RENDIMENTO ANUAL DE APROXIMADAMENTE R$26.000,00. ACESSO À JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. – O direito à gratuidade da justiça é assegurado ao indivíduo que comprova insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. – Comprovado que o Agravante possui renda modesta, compatível com a condição de hipossuficiência, impõe-se a concessão integral do benefício. – Agravo de Instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 8015846-32.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, tendo como agravante JORGE GREGÓRIO SANTOS DE BRITO e, agravada BANCO DAYCOVAL S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA